Tribunal: STF
Processo: RE 94046
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
Isento do imposto de importação, a poder previsto na Resolução nº 372, de 1965, do Conselho de Política Aduaneira, a importação não fica excluída do regime do Tratado de Montevidéu (ALALC), donde só dever o importador 1% da alíquota para a Taxa de Melhoramento dos Portos, tarifa anexa ao Decreto número 65.223, de 29 de setembro de 1969.
 - Recurso extraordinário conhecido e provido.